Tribunal: TJDFT
Processo: 0745166-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.FORO DO LOCAL DA AGÊNCIA ONDE CELEBRADO O CONTRATO. AFASTAMENTO DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para Comarca de Ouro /SC, em ação de liquidação provisória de sentença, movida contra o Banco do Brasil S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve a aplicação das regras de competência territorial, especialmente quanto ao foro aplicável para ações baseadas em cédulas de crédito rural: (i) o foro da sede da instituição financeira ou (ii) o foro do local de celebração do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A escolha do foro do Distrito Federal se deu sem vínculo com o domicílio dos autores ou com o local de celebração do contrato, caracterizando-se como aleatória e abusiva. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a competência para a liquidação de sentença deve observar as regras gerais do CPC e o local da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. A recente alteração no art. 63, § 5o, do CPC autoriza o juiz a declinar de ofício da competência quando houver escolha aleatória de foro sem vinculação com a causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Competência fixada na comarca de Ouro /SC.
Tese de julgamento: "1. A escolha aleatória de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido caracteriza abuso e autoriza a declinação de competência de ofício. 2. A liquidação individual de sentença coletiva deve ser processada no foro do local onde celebrado o contrato ou onde situada a agência bancária."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVII e LIII; Código de Processo Civil, arts. 44, 53, III, "b" e 63, § 5o; Código Civil, art. 75, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025; TJDFT: Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1977930, 0741193-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.